Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA URBANA. COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E BICICLETA. ATROPELAMENTO EM CICLOVIA. CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. PERDA DA DIREÇÃO DO VEÍCULO. DESLOCAMENTO DA FAIXA DE TRÂNSITO PARA A CICLOVIA. COLISÃO. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE (CTB, ARTS. 28 e 29, INCISO V). CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. GERMINAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CC, ARTS. 186 E 927). DANO MORAL. LESÕES FÍSICAS E TRAUMAS PSICOLÓGICOS. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. Os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória.

2. Incide em conduta imperita e negligente a condutora de veículo automotor que, sem observar os deveres de esmero e cuidado demandados de todos os motoristas, perdendo o domínio do veículo que dirigia (artigo 28 do CTB), invade faixa de rolamento reservada exclusivamente ao trânsito de ciclistas, culminando com o abalroamento da ciclista que regularmente transitava pela via reservada, provocando-lhe lesões corporais e sequelas psicológicas, incorrendo, pois, em conduta culposa grave, ensejando sua responsabilização pelos danos que causara à vítima, compondo-os na exata dimensão dos prejuízos provocados (CC, arts. 186 e 927).

3. A par da composição do dano patrimonial advindo do sinistro, emergindo do acidente em que se envolvera a vitimada lesões corporais que lhe ensejaram, inclusive, a necessidade de atendimento médico, induzindo à constatação de que padecera de dores físicas e psicológicas, irradiando-lhe angústia, padecimento e abatimento, o havido, afetando sua integridade e incolumidade física e psicológica, consubstancia fato gerador do dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente.

4. Qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física e psicológica por fatos que não derivaram da sua culpa ou participação, tem sua incolumidade pessoal violada e sujeita-se a sofrimento e transtornos, que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, qualificando-se como fatos geradores do dano moral, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara.

5. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a parte vitimada ser agraciada com importe apto a conferir um mínimo de conforto, passível de amenizar os efeitos decorrentes do evento.

6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novel estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.